Tribunal: TJBA
Processo: 8106631-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106631-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia de eletricidade contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora sub-rogada, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.945,11 referente a danos elétricos causados por oscilação na rede de distribuição de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévia comunicação à concessionária sobre os danos alegados configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se existe nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos elétricos ocorridos nos equipamentos do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O esgotamento da via administrativa não constitui condição de procedibilidade para ajuizamento de ação de reparação de danos, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL expressamente permite o aceite de orçamentos e laudos elaborados por terceiros.

4. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade.

5. A seguradora possui legitimidade ativa decorrente da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, tendo demonstrado documentalmente o pagamento da indenização ao segurado.

6. O laudo técnico elaborado por profissional habilitado constitui prova técnica idônea que atesta inequivocamente que os danos decorreram de variações na rede elétrica. A ausência de registro nos sistemas internos da concessionária não afasta a ocorrência de oscilações na rede elétrica.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, art. 786; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, arts. 610 e 611.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106631-76.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.